Tribunal: STF
Processo: AI 868605
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 7) :



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO A DEVER ÉTICO. 1. O fato de os réus terem arquitetado o plano de o acusado tomar posse como Prefeito, às escondidas, para ter direito a prerrogativa de foro, não constitui, na verdade, ato de improbidade. Esse ato não visou fim proibido em lei. Não houve, na hipótese, desvio ético de conduta de modo a configurar ato de improbidade. 2. Não se pode exigir que o cidadão aja como santo. Seria o ideal, teríamos, assim, uma sociedade perfeita, mas temos uma sociedade de homens e não de anjos. É preciso que a violação aos princípios administrativos seja grave e inequívoca”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, § 4°, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de fundamentar “juridicamente, porque a conduta do requerido não caracteriza ato de improbidade apto a afastar a aplicação de princípios constitucionais e disposição expressa de lei”.



    Aduz não ser razoável que conduta dessa natureza — favorecimento pessoal, apenado na esfera penal- seja desconsiderada para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa. 



    O recurso foi sobrestado para que se aguardasse o julgamento do recurso especial admitido (eDOC 15, p. 1).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do agravo, nos seguintes termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Fica prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o agravo de instrumento interposto com o objetivo de destrancar recurso extraordinário, quando o acórdão recorrido é substituído por decisão transitada em julgado por meio da qual foi provido o recurso especial simultaneamente interposto. — Parecer pelo não conhecimento do agravo de instrumento.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, verifica-se que a parte do acórdão que entendeu pela inexistência de ato de improbidade, já não subsiste, posto que foi reformada pelo julgamento do Recurso Especial 1.325.347 pelo Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para processamento e julgamento da ação de improbidade. Cito trechos da decisão:



    “Na origem, trata-se de imputação a ex-senador da República de favorecimento pessoal de prefeito eleito foragido, durante a vigência de ordem de prisão pela sua reiterada ausência no Tribunal do Júri, para responder por homicídio de agricultor local. 



    Conforme se narra, o ex-senador teria orientado a fuga e ocultação do prefeito eleito, para que se evadisse até tomar posse de forma sub-reptícia, de modo a obter foro privilegiado no Tribunal de Justiça, onde seria facilitada a revogação da ordem. Inexiste controvérsia fática. 



    O acórdão não nega a participação dos réus no apoio ao foragido. O desenho fático foi assim definido (e-STJ, fl. 641): Segundo a inicial, CARLOS GOMES BEZERRA, então Senador da República, era "um dos mentores intelectuais da rede de proteção destinada a subtrair José Rezende da Silva da ação policial". Afirma a inicial que CARLOS BEZERRA, "na condição de Senador da República, demonstrou não se acanhar em dizer explorar o prestígio do alto cargo que ocupava perante o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Ide modo a garantir a impunidade de seu associado". [...] O acusado José Rezende da Silva, conhecido por Zé Guia, foi pronunciado por infração ao art. 121, § 2°, IV, do Código Penal, por ter, no dia 02 de fevereiro de 1983, na localidade de Fátima de São Lourenço, Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, matado o agricultor Valdivino Luiz Pereira. Após a sentença de pronúncia, foram marcadas várias datas para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, que não foi realizado "em razão da ausência do réu ou de seu defensor". Em 2000, diz a inicial, "José Rezende da Silva deixou de comparecer a três sessões do Tribunal do Júri, o que motivou o decreto de sua prisão preventiva, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal". [...] Contra o ex-Senador, conta a inicial que ele teria orientado que o acusado José e Rezende, vulgo Zé Guia ficasse escondido da autoridade policial, pelo menos, até a data a ser marcada para posse desse último no cargo de Prefeito do Município de Juscimeira/MT. Em tal data, o foragido deveria ser deslocado paria dentro dos limites da Comuna — se i possível, para local próximo às dependências da Câmara Municipal —, onde o ato solene poderia ser celebrado, discretamente, na presença apenas das pessoas para tanto indispensáveis. Em seguida, já na condição de Prefeito, beneficiado por foro por prerrogativa de função, José Rezende da Silva, após novamente se evadir, poderia tranqüilizar-se, segundo o ex-Senador, já que seria cedo que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, chamando para si a competência Para decidir sobre a manutenção da prisão preventiva, a revogaria". Diante disso, conclui, verbis (e-STJ, fl. 642, grifei): 



    O fato de os réus terem arquitetado o plano de o acusado tomar posse como Prefeito, às escondidas, para ter direito a prerrogativa de foro, não constitui, na verdade, ato de improbidade. Esse ato não visou fim proibido em lei. Não houve, na hipótese, desvio ético de conduta de modo a configurar ato de improbidade. Não se pode exigir que o cidadão aja como santo. Seria o ideal, teríamos, assim, uma sociedade perfeita, mas temos um a sociedade de homens e não de anjos. É preciso que a violação aos princípios administrativos seja grave e inequívoca. Submetido a recurso especial, o julgamento dos aclaratórios opostos a esse acórdão foi anulado, tendo sido o integrativo novamente rejeitado para reiterar a ausência de conduta ímproba e dolo. 



    Ora, não há dúvida acerca da conduta, como dito. Acerca de sua gravidade, tanto o é que é sancionada penalmente (art. 348 do Código Penal: "Favorecimento pessoal [...] Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão [...]"). O tipo penal é definido, precisamente, entre outras, pela prática de se auxiliar o procurado pela polícia, mesmo ainda não condenado, a evadir-se da autoridade (NUCCI, Guilherme. Curso de Direito Penal: parte especial. v. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 727 et seq.). 



    A configuração de crime contra a Administração da Justiça pode, perfeitamente, configurar também ato de improbidade, embora não se confundam as esferas. No caso, o auxílio, intelectual e material, por senador, para o réu evadir-se da autoridade policial até que tomasse posse como prefeito e, assim, manipulasse a competência do foro para tentar obter a revogação da ordem de prisão expedida por faltar reiteradamente do Tribunal do Júri, onde respondia por homicídio, configura conduta ímproba e inequivocamente desleal às instituições.



     O cargo de prefeito, ou de senador, não se prestam a dar guarida ou fuga a criminosos. Por isso que o uso desses cargos, de seu prestígio e prerrogativas, enseja o enquadramento dos atos como ímprobos.



      Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a extinção liminar da demanda e determinar o retorno dos autos para que seja dado pros seguimento à ação de improbidade administrativa” (grifos meus).



    Verifica-se que o acórdão recorrido foi substituído pelo julgado acima transcrito que determinou o prosseguimento da ação de improbidade.



    Diante do provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, resta caracterizada a prejudicialidade do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente